Tribunal: TJDFT
Processo: 0030636-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. PROPRIETÁRIA ANTERIOR. FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM PODER DA ARREMATANTE. POSSE INDIRETA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO À ARREMATANTE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO. DETENTORES. DEFESA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA E PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO). GÊNESE CONSTITUCIONAL. USUCAPIAO CONSTITUCIONAL (CRFB/88, ART. 183). IMÓVEL NÃO ENQUADRÁVEL NA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CC, ART. 1.240). POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA. POSSE PASSÍVEL DE SE TRANSMUDAR EM DOMÍNIO. CONFIGURAÇÃO. POSSE GERMINADA DE LOCAÇÃO E COMODATO. IMÓVEL AFETADO POR INDISPONIBILIDADE E ARRECADADO EM PROCESSO FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS AUSENTES. POSSE PRECÁRIA. IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. PRETENSÃO PETITÓRIA ACOLHIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA REJEITADO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME NA VIA DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS DEMONSTRADOS POR DOCUMENTOS E PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não constituem a peça processual adequada para a obtenção da reforma do decidido na instância jurisdicional antecedente, porquanto a irresignação em face da sentença e/ou de decisão interlocutória deve ser formulada na forma prevista pela legislação processual, que prevê como recurso próprio para a reforma do julgado o recurso, e não as contrarrazões, derivando que, apreciada e indeferida a tutela de urgência antecipatória pelo Juízo de origem, inviável que a questão seja deduzida em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária.
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento da lide após realização da perícia, se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
3. Conquanto dispondo as arguições deduzida sobre matéria de fato por estarem vinculadas à aferição do aperfeiçoamento dos pressupostos necessários ao implemento da prescrição aquisitiva, a certeza de que o acervo probatório produzido e os fatos tornados incontroversos são suficientes para fixação das premissas que devem governar a resolução do litígio, tornando inteiramente dispensável, porquanto inócua, a produção da prova oral demandada, a resolução da lide sem essa digressão probatória se afina com as vigas de sustentação do devido processo legal, afastando a qualificação de cerceamento de defesa.
4. Encerrado o imóvel urbano litigioso em matrícula imobiliária que atesta que tem área superior à limitação estabelecida para incidência da usucapião especial constitucional, conquanto nele inseridas duas residências, mas sendo impassível de fracionamento registral, inviável que a postulação advinda dos ocupantes de ambas as moradias seja inscrita na regulação especial extraordinária, estando a pretensão que deduziram sujeita, pois, aos pressupostos inerentes à usucapião ordinária, que, aliados aos demais requisitos, exige posse com ânimo de dono por 10 (dez) anos (CC, art. 1.238, parágrafo único).
5. O reconhecimento da usucapião de coisa imóvel, em quaisquer de suas modalidades, está sujeito a premissas genéricas concernentes à subsistência de posse ininterrupta, sem oposição e pelo prazo legalmente positivado, qualificada pelo animus domini exercitado sobre coisa passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (res habilis), porquanto encerra a aquisição da propriedade em decorrência do transcurso do tempo dentro do qual perdurara a posse, cuja gênese é princípio da segurança jurídica, estando vocacionada a conferir estabilidade a relações jurídicas consolidadas pelo tempo.
6. Germinando a posse reputada passível de resultar em usucapião de locação decorrente de relação de emprego, que se convolara em comodato, o locatário/comodatário não é passível de ser reputado possuidor com ânimo de dono, não afastando essa apreensão o fato de, em decorrência da crise financeira que afetara a titular do domínio, repercutindo na empresa integrante do mesmo grupo que figurara como locadora, vindo o imóvel a ser afetado por sucessivas indisponibilidades judiciais, ser negligenciado na gestão pelas empresas, ensejando que a posse se postergasse.
7. Vindo o imóvel litigioso e objeto da pretensão de aquisição via da usucapião a ser alcançado por sucessivos gravames de indisponibilidade decorrentes de decisão judicial antes do implemento do interstício passível de resultar em reconhecimento da pretensão aquisitiva, culminando com sua arrecadação e alienação no ambiente da falência da proprietária, induzindo que a disposição e aquisição da coisa estiveram sujeitas a condições suspensivas por não estar o imóvel habilitado a ser disposto pela proprietária (CC, art. 199, I), os pressupostos gerais inerentes à usucapião - coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse com animus domini pelo tempo indicado e decurso do tempo – se tornaram impassíveis de se aperfeiçoarem enquanto vigeram as indisponibilidades, à medida em que imóvel tornado indisponível é impassível de transmissão dominical em sobreposição ao ato que o trasmudara, ainda que temporariamente, fora do comércio.
8. À arrematante, como titular do domínio desprovido da posse, é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar a possuidora direta da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, devendo ser-lhe assegurada a posse direta da coisa como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, refutando-se a pretensão aquisitiva formulada como matéria de defesa pelos possuidores por não subsistirem atendidos os elementos passíveis de irradiar a prescrição.
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.